Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46023422, o Distrito Federal requereu a exclusão da substituída SELMA MARQUES GOMES da execução, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da servidora por não possuir, durante o período exequendo, vínculo com a administração direta do Distrito Federal, porquanto integrava o quadro de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal e, posteriormente, da Fundação Hemocentro de Brasília. Devidamente intimado, o exequente defendeu ao ID: 47139416 que a citada substituída só foi redistribuída para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Sob o argumento de que o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador, considera que o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo prosseguimento do feito quanto à servidora SELMA MARQUES GOMES. Pois bem. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da declaração digitalizada no ID: 11965079 - Pág. 10, extrai-se, entretanto, que SELMA MARQUES GOMES (matrícula n.0100659-2) não foi sempre servidora do HEMOCENTRO, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 27/03/1985, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 47139416). Registro que, consoante dispõe o art. 1o do Decreto n. 4163, de 26 de abril de 1978, o ISDF é órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde. Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID: 11964793 - Pág. 64), a substituída processualmente era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora SELMA MARQUES GOMES surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000. Impõe-se somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais não anuentes SELMA MARQUES GOMES, SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA e SERGIO PAULO SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme autorizado no ID: 11965151. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros). Atente-se quanto ao período exequendo referente à servidora SELMA MARQUES GOMES, ora definido (supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002). Calculem-se também os valores dos honorários da execução, fixados no ID: 11964817, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS (ID: 35646663), SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA (ID: 35646664), SEVERINO DE SOUSA COSTA (sucedido por MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA, ELISEU ANTÔNIO DA SILVA COSTA e CAMILA GABRIELA DA SILVA COSTA – ID: 22492615; 22492616, 22492565) e SEBASTIAO EUGENIO CAETANO (ID: 11965230). Na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador